Tribunal: TJBA
Processo: 0336232-03.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0336232-03.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: INTERMARITIMA PORTOS E LOGISTICA S/A Advogado(s): MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):ENY BITTENCOURT ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÕES DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE NEXO CAUSAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Apesar do Código de Defesa do Consumidor se pautar na responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço (ou produto), o consumidor não se exime de fazer prova da existência do dano e a correlação deste com ato que possa ser imputado ao fornecedor para faz jus a reparação. Caso em que, além da insuficiência de prova acerca do efetivo dano sofrido pela Autora e da sua extensão, inexiste comprovação de nexo de causalidade entre os prejuízos supostamente causados e a falha na prestação de serviço da ré. Ausente os elementos da responsabilidade civil objetiva, não há como condenar a Ré ao pagamento de indenização, seja material, seja moral. Sentença mantida. Apelo conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0336232-03.2012.8.05.0001, em que figuram como Apelante Intermarítima Terminais LTDA (“Intermarítima”) e, Apelada, Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao apelo. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator